Tribunal: STF
Processo: ARE 1386195
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. LEI ESTADUAL 14.218/2008. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 



    III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).